Tribunal: TJBA
Processo: 8012782-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012782-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ACENDINO MOREIRA PACHECO

Advogado(s)
:
KENOEL VIANA CERQUEIRA

AGRAVADO: BENEDITO PEREIRA DE ABREU FILHO

Advogado(s)
:
LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, KAYRAN TEIXEIRA LAGO, WILTON MADSON ANDRADA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E DE POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, na qual se alegou prescrição intercorrente e impenhorabilidade de valores bloqueados. O agravante, idoso de 93 anos, sustentou a ocorrência de longos períodos de inércia do exequente e a natureza alimentar dos valores constritos, provenientes de aposentadoria e poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente por prazo superior ao quinquênio legal; (ii) estabelecer se os valores bloqueados são impenhoráveis, por consistirem em proventos de aposentadoria e quantia inferior a 40 salários-mínimos depositada em poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige inércia qualificada do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que se verifica diante de lapsos superiores a cinco anos sem impulso útil do processo.

O lapso de quase nove anos entre a citação e a primeira manifestação eficaz do exequente evidencia desídia, reforçada pelo reconhecimento expresso de paralisação processual.

A ausência de diligências efetivas, como pedidos de penhora, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorre do aparelho judiciário, mas da conduta do credor.

O entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC) consolida que a prescrição intercorrente se configura com a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do título.

Os valores bloqueados a título de aposentadoria possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC e art. 114 da Lei 8.213/1991.

A quantia depositada em poupança inferior a 40 salários-mínimos também é impenhorável, independentemente da natureza da conta, conforme art. 833, X, do CPC e jurisprudência consolidada.

A manutenção da constrição compromete a subsistência do executado idoso, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 833, IV e X, 921, § 5º, e 924, V; Lei 8.213/1991, art. 114.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC nº 1); STJ, REsp 2.130.820/PR; TJBA, AI nº 8004392-55.2025.8.05.0000; TJBA, AI nº 8018486-18.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8012782-77.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante ACENDINO MOREIRA PACHECO e como agravado BENEDITO PEREIRA DE ABREU FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)